Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718000-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARYTHA FERREIRA LEAL FREIRE AGRAVADO: CLAUDIO TEIXEIRA GONTIJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karytha Ferreira Leal Freire contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0734086-88.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade oposta por ela (id 231907176 dos autos originários). A agravante alega que a dilação probatória é desnecessária. Acrescenta que a análise da exceção de pré-executividade não é detida apenas ao título executivo ou dos documentos presentes nos autos, de modo que a pré-constituição de prova documental é possível. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a complementação de prova documental em exceção de pré-executividade é possível. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que os documentos presentes nos autos e aqueles que acompanham a petição da exceção de pré-executividade serão objeto de análise. Registra que a sua inclusão no polo passivo deu-se em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter entendido que o imóvel objeto do contrato de locação ter sido utilizado como residência do núcleo familiar. Defende que o imóvel objeto do contrato de locação que originou a dívida trata-se apenas de um flat consistente em um quarto de hotel. Esclarece que a locação ocorreu no final do ano de 2016. Acrescenta que o casal tinha três (3) filhos menores de idade nesse ano e que esses estavam matriculados em escola na Cidade de Teresina/PI, local de sua residência. Defende que não é crível que o quarto de hotel tenha sido utilizado como residência do núcleo familiar, de modo que não deve haver presunção sobre esse fato em razão de os comprovantes de pagamento estarem em seu nome. Destaca que os vencimentos obtidos do trabalho de seu cônjuge são bens excluídos da comunhão de bens nos termos do art. 1.659, inc. VI, do Código Civil. Ressalta que não figura em nenhuma das hipóteses do art. 779 do Código de Processo Civil. Noticia que sofreu constrições em suas contas bancárias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para aplicar a teoria da causa madura e suspender quaisquer restrições realizadas contra ela e, subsidiariamente, para conhecer da exceção de pré-executividade quanto a sua ilegitimidade passiva. O preparo foi recolhido (id 71559434). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da exceção de pré-executividade oposta pela agravante quanto à sua ilegitimidade passiva. A exceção de pré-executividade trata-se de um instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo, apesar de não se encontrar positivada no ordenamento jurídico. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, a dilação probatória for desnecessária. A agravante defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução de título executivo originária. Alega, em síntese, que não participou da relação jurídica que originou o débito. Acrescenta que o imóvel alugado foi usado somente por seu cônjuge quando exerceu o cargo de Deputado Federal e não em benefício da unidade familiar. Explica que o imóvel consiste em um flat, isto é, em um pequeno quarto de hotel. Destaco que o Juízo de Primeiro Grau incluiu a agravante no polo passivo da ação originária por entender que o imóvel objeto do contrato de locação foi utilizado como residência do núcleo familiar. Ele ressaltou que os comprovantes de pagamento foram expedidos em nome da agravante (id 224631000 dos autos originários). As alegações da agravante são inaptas para a comprovação, de plano, de sua ilegitimidade passiva. A verificação da alegação de que o imóvel não teria sido utilizado como residência familiar exige a produção de provas e o contraditório prévio, o que torna a utilização da exceção de pré-executividade inviável. O argumento de que teria três (3) filhos não afasta, por si só, a possibilidade de utilização do imóvel em benefício da unidade familiar. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, Recurso Especial 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.